Tribunal: STF
Processo: RE 1474139
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



     



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CADERNETA DE POUPANÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ADPF N° 165. DESNECESSIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE 42,72% (JAN/89) E 84,32% (MAR/90). DIREITO.



1. É incabível a suspensão do processo até o julgamento da ADPF n° 165, tendo em vista que a medida liminar postulada na referida ação, com o mesmo objetivo, sequer restou deferida pela Corte Suprema, inexistindo, pois, qualquer determinação de sobrestamento nesse sentido.



2. Nas ações que versam sobre correção monetária de saldo de caderneta de poupança, compete à parte autora a demonstração dos elementos probatórios mínimos de seu direito, consistindo na existência de conta poupança no período pleiteado, conforme disposto no art. 333, I, do CPC, o que ocorreu no caso dos autos. 



Preliminar rejeitada.



3. A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.107.201-DF e REsp 1.147.595- RS), decidiu ser devida a incidência dos índices de 26,06% (jan/87), 42,72% (jan/89), 84,32% (março/90) e 21,87% (março/91), a título de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, respectivamente. 



4. Hipótese em que foram concedidas as diferenças relativas aos percentuais de 42,72% (IPC de janeiro/89) e de 84,32% (IPC de março/90).



5. Apelação improvida." (e-doc. 14, p. 6).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, inc. XXXVI e ao art. 97 da Constituição da República. 



    3.1. Afirma que “o Acórdão guerreado deixou de considerar a existência de tão somente uma expectativa de direito e, não, que haveria direito adquirido a ser garantido pela CF/88 (Artigo 5°, inciso XXXVI) ao determinar que a recorrente aplica-se disposição da Lei 7.730/89 que se encontrava com a eficácia suspensa” (e-do. 20, p. 5). 



    3.2. Argumenta, nesse sentido, que “o Acórdão também é violador do Artigo 97 da Constituição Federal, que instituiu a cláusula de reserva de plenário, a qual para ser tornada efetiva e pacificar o entendimento acerca da aplicabilidade do referido artigo, tornou-se objeto, pelo Supremo Tribunal Federal, da Súmula Vinculante n° 10” (e-do. 20, p. 5). 



    3.3. Enfatiza a “inexistência de direito adquirido dos autores aos índices inflacionários, cuja sistemática de apuração foi alterada pela Lei 7730/89; demonstrou ainda que agiu de acordo com a legislação pertinente e cumpriu as determinações do Conselho Monetário Nacional, que divulgou os índices através do Banco Central do Brasil” (e-doc. 20, p. 6). 



    3.4. Nesse sentido, expõe que “o índice a ser aplicado para a atualização monetária do depósito é o instituído pela lei vigente à época do respectivo crédito, ou seja, no trigésimo dia de depósito" (e-doc. 20, p. 7), pelo que, “para o(s) autor(e)s havia apenas e tão-somente mera expectativa de direito e não direito adquirido, posto que este encontrava-se em formação, não se tendo, ainda, incorporado ao patrimônio dos demandantes” (e-doc. 20, p. 8).



    3.5. Conclui, ainda, “que, ao se consumarem os respectivos períodos aquisitivos para a remuneração, encontrava-se em vigência, em sua plenitude a Lei 7730/89, não se podendo falar em efeito retro-operante das referidas normas” (e-doc. 20, p. 9), do que “insurge a violação ao inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal” (e-doc. 20, p. 11). 



    4. Em contrarrazões os recorridos apontam que a “2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de Recursos Repetitivos (REsp 1.107.201-DF e REsp 1.147.595-RS), ser devida a incidência dos índices de 26,06% (jan/87), 42,72% (jan/89), 84.32% (março/90) e 21.87% (março/91), a título de correção monetária de valores depositados em cadernetas de poupança, decorrentes de expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor 1 e Collor II, respectivamente” (e-doc. 22, p. 4), e pugnam pelo não conhecimento do recurso ou o não provimento. 



    5. Em 20/07/2021, a vice-presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou o sobrestamento do julgamento, e, em 3 de dezembro de 2023, admitiu o recurso extraordinário.



    Decido.



    6. De início, não há que se falar em inobservância à cláusula de reserva de Plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria, no tocante à legitimidade ativa para execução.



    7. No que se refere à apontada violação ao inciso XXXVI do art. 5º, o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2013, p. 07/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    8. Como se nota, a solução dada à questão passa pela análise da Lei nº 7.730, de 1989, e da Medida Provisória nº 32, de 1989, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, somente ocorreria de forma indireta ou reflexa, a inviabilizar o reclamo extraordinário. 



    9. No mais, o recurso não versa sobre tema de estatura constitucional. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário 2. Tributário. Expurgos inflacionários. Índices de correção. 3. Falta de prequestionamento. Legislação infraconstitucional. Jurisprudência. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 608.517-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/08/2013, p. 13/09/2013).



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 RG. PAGAMENTO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA E PADRÃO (URP) DE 26,05%. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Supremo reputou infraconstitucional a questão atinente à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, a ela aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (ARE 748.371 RG, Tema n. 660, ministro Gilmar Mendes).



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para invocar-se o reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes.



    3. Agravo interno desprovido."



    (RE nº 756.854-AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/10/2021, p. 08/02/2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Precedentes. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



     (RE nº 1.347.082-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 14/03/2022).



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    11. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator